Tribunal: TJES
Processo: 0000401-50.2018.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Latrocínio; Crime Tentado; Roubo Majorado; Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000401-50.2018.8.08.0040
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAYLAN DE ALMEIDA LEITE e outros (5)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000401-50.2018.8.08.0040

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAYLAN DE ALMEIDA LEITE, WANDERSON ASSIS SILVA, IZAU DO NASCIMENTO BASTOS, THIAGO ALVES DE SOUZA, RENATO DE OLIVEIRA SANTOS, AELTON PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A
Advogados do(a) APELANTE: ANDREIA DOS SANTOS QUEIROZ GAGNO - ES24585, LEONARDO RAMOS DIAS - ES24294-A
Advogado do(a) APELANTE: TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO JUNIOR - ES20389-A
Advogado do(a) APELANTE: TADEU JOSE DE SA NASCIMENTO JUNIOR - ES20389-A
Advogado do(a) APELANTE: PENELOPE QUINTAO HEMERLY SOARES - ES20938-A
Advogado do(a) APELANTE: PAULO SILVA GALDINO - ES18274-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia:

“(...) durante o ano de 2018, algumas pessoas, com consciência e vontade, associaram-se estavelmente, de forma armada, formando um grupo criminoso com o propósito de praticar crimes contra o patrimônio em propriedades rurais localizadas neste Município e Comarca. As condutas foram identificadas após um período de investigação, inclusive com interceptações telefônicas de linhas utilizadas pelos denunciados, investigação denominada 'Operação Cochonilha', tombada sob o nº 0000090-59.2018.8.08.0040. Assim, durante as investigações, identificou-se que a associação criminosa chefiada por AELTON PEREIRA DOS SANTOS era composta, ainda, por: IZAÚ DO NASCIMENTO BASTOS, EWERTON DA SILVA XAVIER, ROGÉRIO ELIAS INÁCIO, THIAGO ALVES DE SOUZA, WANDERSON ASSIS SILVA, ALAN ALVES FERREIRA, RENATO DE OLIVEIRA SANTOS e BRUNO PEREIRA MOREIRA.

A associação criminosa se estabeleceu basicamente três frentes de atuação, existindo agentes que atuavam em mais de um grupo. A primeira frente de atuação composta por um grupo de agentes com a função de ir com antecedência ao local do crime, fornecer informações privilegiadas e traçar a melhor estratégia para a sua realização. A segunda frente de atuação composta por um grupo com a função de executar materialmente os crimes, com emprego de graves ameaças, muita violência e uso ostensivo de armas de fogo. A terceira frente de atuação composta por um grupo de agentes com a função de tornar seguro o proveito do crime e posteriormente vendê-lo para terceiros. O primeiro grupo (estratégia) composto pelos denunciados AELTON PEREIRA DOS SANTOS, EWERTON DA SILVA XAVIER, WANDERSON ASSIS SILVA, RENATO DE OLIVEIRA SANTOS e BRUNO PEREIRA MOREIRA. O segundo grupo (de execução material de crimes) composto pelos denunciados AELTON PEREIRA DOS SANTOS, IZAÚ DO NASCIMENTO BASTOS, EWERTON DA SILVA XAVIER e THIAGO ALVES DE SOUZA. O terceiro grupo (destinação do proveito do crime) composto pelos denunciados ROGÉRIO ELIAS INÁCIO e ALAN ALVES FERREIRA.

Diante desses dados, verifica-se que todo o grupo criminoso estava imbuído do mesmo elemento subjetivo para prática de vários crimes contra o patrimônio, além do que se dividiram funcionalmente para a realização comum dos fatos, sendo que cada um dos grupos apontados ofereceu contribuição objetiva para a execução dos crimes. Para melhor clareza sobre os crimes praticados pela associação criminosa armada, cumpre dividir as ações dos seus três grupos.

DO GRUPO DE EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO.

Os denunciados RENATO DE OLIVEIRA SANTOS e BRUNO PEREIRA MOREIRA, funcionários da Fazenda Boa Sorte, após repassarem informações privilegiadas sobre a rotina do local e das propriedades vizinhas, indicando bens e a movimentação de moradores ao grupo criminoso, em concurso com os demais denunciados que atuaram em outras frentes, em divisão funcional de tarefas, com unidade de desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, em decorrência da associação criminosa armada formada entre eles, resolveram assaltar as propriedades rurais denominadas Fazenda Boa Sorte, Sítio Sempre Verde e Sítio Maravilha. Assim, no dia 12 de fevereiro de 2018, a bordo de um veículo, os denunciados AELTON PEREIRA DOS SANTOS, EWERTON DA SILVA XAVIER e WANDERSON ASSIS SILVA se dirigiram até a referida Fazenda e com os funcionários e denunciados RENATO DE OLIVEIRA SANTOS e BRUNO PEREIRA MOREIRA traçaram a melhor estratégia para os assaltos. Inclusive, no dia dos fatos, 13 de fevereiro de 2018, via contato telefônico, o denunciado RENATO DE OLIVEIRA SANTOS instruiu o seu comparsa AELTON PEREIRA DOS SANTOS de como chegar ao local (farol apagado), de como agir com as vítimas (endoidar e gritar é assalto é assalto), e dizendo que teria vários carros nas propriedades vizinhas. Além disso, os denunciados RENATO DE OLIVEIRA SANTOS e BRUNO PEREIRA MOREIRA, visando agilizar o assalto, já estavam deixando alguns porcos, que seriam objeto de roubo, amarrados no chiqueiro.

DO GRUPO DE EXECUÇÃO MATERIAL DOS CRIMES.

Roubo na Fazenda Boa Sorte (Leôncio).

No dia 13 de fevereiro de 2018, por volta das 22h00min, na Fazenda Boa Sorte, Córrego do Veado, zona rural, neste Município e Comarca, os denunciados AELTON PEREIRA DOS SANTOS, IZAÚ DO NASCIMENTO BASTOS, EWERTON DA SILVA XAVIER e THIAGO ALVES DE SOUZA, em concurso com os demais denunciados, que atuaram em outras frentes, em divisão funcional de tarefas, com unidade de desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, em decorrência da associação criminosa armada formada entre eles, com emprego de violência física, consistente em várias formas de agressão e grave ameaça, empregada com armas de fogo, renderam a vítima Damares Silva Alves e os denunciados Bruno Pereira Moreira e Renato de Oliveira Santos, que no momento dos fatos se passaram por vítimas, pois eram sabedores de toda ação criminosa, após vasculharem toda a residência, subtraíram da vítima Damares a importância de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) em espécie e 01 (um) suíno pertencente à propriedade rural.

Roubo no Sítio Sempre Verde (Juá)
.

Mediante a mesma ação acima descrita, os denunciados AELTON PEREIRA DOS SANTOS, IZAÚ DO NASCIMENTO BASTOS, EWERTON DA SILVA XAVIER e THIAGO ALVES DE SOUZA, em concurso com os demais denunciados, que atuaram em outras frentes, em divisão funcional de tarefas, com unidades de desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, em decorrência da associação criminosa armada formada entre eles, após amarrar a vítima Damares, restringindo a sua liberdade, os denunciados a obrigou a se dirigir com eles até a residência da vítima Juarez Fernandes Viana, e chegando lá a coagiu a chamá-lo, momento em que este foi rendido pelos assaltantes e teve sua casa toda vasculhada a procura de armas, dinheiro e bens valiosos.

Contudo, por não terem encontrado nada que procuravam, após amarrar a vítima Juarez, seguiram para a próxima propriedade rural. Neste momento, chega ao local, a bordo de uma motocicleta Honda XRE 350cc, a vítima Igor Fernandes Viana, filho de Juarez, que também foi rendido pelos criminosos e feito refém como os demais. Que os ora denunciados lhe subtraíram a referida motocicleta, 01 (um) relógio da marca Tecnus e a importância de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) em espécie.

Tentativa de latrocínio no Sítio Maravilha (Milton).

Mediante a mesma ação acima descrita, os denunciados AELTON PEREIRA DOS SANTOS, IZAÚ DO NASCIMENTO BASTOS, EWERTON DA SILVA XAVIER e THIAGO ALVES DE SOUZA, em concurso com os demais denunciados, que atuaram em outras frentes, em divisão funcional de tarefas, com unidades de desígnios, um aderindo à conduta delituosa do outro, em decorrência da associação criminosa armada formada entre eles, após amarrar a vítima Juarez Fernandes Viana, restringindo a sua liberdade, os denunciados o obrigou a se dirigir com eles até a residência da vítima Milton Nogueira, e chegando lá o coagiu a chamá-lo, momento em que os netos do senhor Juarez se levantaram e foram atender e observaram que se tratava de um assalto.

Oportunamente, os assaltantes começaram a forçar a porta na tentativa de entrar na casa, ocasião em que Marcelo e Guilherme gritaram por socorro, vindo José Mário da Silva (genro) auxiliá-los. Após restar infrutífera a tentativa de arrombamento, mediante chutes, um dos denunciados desferiu disparos de arma de fogo contra a porta, tendo um projétil atingido José Mário da Silva na região do queixo e do ombro esquerdo. Mesmo após os disparos, os denunciados ainda tentaram adentrar na residência, só desistindo depois que as vítimas começaram a gritar, insinuando que iriam buscar uma arma de fogo para se defenderem.

DO GRUPO DE EXECUÇÃO DE DESTINAÇÃO DO PROVEITO DO CRIME
.

Consta dos autos, especialmente das interceptações telefônicas das linhas utilizadas pelos denunciados, que os acusados ROGÉRIO ELIAS INÁCIO e ALAN ALVES FERREIRA tinham a função de tornar seguro o proveito do crime, ocultando-os para depois vendê-los ou até mesmo fazer a divisão dos bens entre os integrantes do grupo. Tanto que na tarde de 12 de fevereiro, um dia antes do roubo, o líder do grupo AELTON ligou para o denunciado ROGÉRIO cobrando se o mesmo tinha feito o chiqueiro para receber os porcos que seriam subtraídos da Fazenda Boa Sorte.

Posteriormente, após o roubo, ROGÉRIO telefona para AELTON perguntando se a empreitada criminosa deu certo, pois o chiqueiro já estava pronto, dizendo, ainda, que ficou aguardando o bando até às 23h30min, e ninguém apareceu. De igual forma, um dia antes do roubo na Fazenda Boa Sorte, o acusado AELTON liga para o denunciado ALAN lhe oferecendo 'um barrão', animal este que seria subtraído posteriormente da referida propriedade rural. Ademais, observa-se que ALAN fornecia projéteis de arma de fogo para os integrantes do grupo, além de vender para terceiros os produtos subtraídos pelo grupo (...)

Por esses fatos, após regular exercício da ampla defesa e do contraditório, foram os réus condenados.

Inicialmente, requer a defesa de Thiago a declaração de nulidade por cerceamento de defesa.

Entendo desprovido de razão o pleito defensivo, eis que o réu Thiago apresentou defesa preliminar por meio de advogado devidamente constituído nos autos, que o patrocinou no feito até a devida apresentação de alegações finais.

De tal forma, ausentes evidências plausíveis acerca da nulidade suscita, não pode ser a mesma acolhida.

Em continuidade, buscam as defesas dos apelantes a absolvição por ausência de provas.

Não vejo como acolher o pleito defensivo, pelas razões que exponho a seguir.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência Policial às fls. 19/21, Autos de Apreensão às fls. 45, 242 e 260 e Laudos de Exame de Lesões Corporais às fls. 69/75.

Para melhor compreensão dos fatos colaciono alguns depoimentos.

[...] que trabalhava e morava em uma residência na Fazenda Boa Sorte, junto com a esposa e dois filhos menores, sendo que o acusado BRUNO também lá trabalhava e residia na mesma casa; que em determinada ocasião comentou com o corréu WANDERSON sobre dificuldades financeiras que enfrentava, e este lhe aconselhou a vender dois porcos e quando o patrão notasse a falta, era para mandar descontar do salário que este lhe devia;
que WANDERSON indicou AELTON para comprar os porcos; que o réu BRUNO combinou com ele a simulação do roubo em sua casa; que no dia seguinte AELTON, WANDERSON e RAYLAN foram até a sua casa e combinaram que iriam pegar os porcos e apenas simular assaltos nas duas outras propriedades vizinhas;
que chegou a questionar tal plano e disse que seria somente para pegar os porcos; que combinou com AELTON simular o roubo em sua casa; q
ue no mesmo dia à noite chegaram na sua casa AELTON, IZAÚ, RAYLAN e THIAGO e perguntaram das casas vizinhas também; que AELTON disse que teriam que fazer um arrastão também nas casas vizinhas;
que inicialmente o amarraram com um lacre e em seguida foram até a propriedade vizinha e
obrigaram a sua esposa a chamar o seu proprietário conhecido como “Juá”, e o renderam; que enquanto praticavam o assalto na casa de “Juá”, o filho deste chegou ao local em uma motocicleta e também foi rendido;
que da casa de “Juá” levaram cordão, telefone e dinheiro; que WANDERSON sabia que iam roubar também as outras casas, pois chegou a lhe perguntar se AELTON havia dito para ele que iriam fazer isso; q
ue após assaltarem “Juá” e o filho dele, foram até outra propriedade vizinha e obrigaram “Juá” a chamar o proprietário; que quando o proprietário atendeu, os assaltantes gritaram que era um assalto e em seguida ouviu uns três disparos, mas não viu quem disparou; que IZAÚ e THIAGO estavam armados;
que alguém que estava na casa foi alvejado pelos tiros; que em seguida AELTON mandou pegarem a motocicleta do filho de “Juá”;
que os réus BRUNO, WANDERSON, AELTON, IZAÚ, RAYLAN e THIAGO estavam envolvidos nos episódios criminosos, sendo que os quatro últimos participaram diretamente dos assaltos, enquanto que os demais tinham conhecimento do plano.
(Interrogatório do acusado Renato de Oliveira Santos, em juízo).

que a propriedade inicialmente visada era onde havia uma criação de porcos, sendo que os réus RENATO e BRUNO trabalhavam e moravam lá em uma mesma casa, junto com a família daquele. Disse ainda que foi a primeira pessoa ao chegar ao local após o suposto roubo nessa casa e estranhou porque a casa estava toda revirada
e não levaram uma televisão boa e o seu receptor, e por isso foi possível apurar que houve simulação de roubo nessa casa. Afirmou também que os assaltantes roubaram do filho de “Juá”, de nome Igor, um relógio, um cordão e uma motocicleta; que segundo as interceptações telefônicas, os réus foram até aquele local com o objetivo de roubar as três propriedades, sendo que o latrocínio ocorreu por causa da resistência das vítimas da terceira propriedade.
(Depoimento do policial civil Emerson Pedro Costa, em juízo).

Ainda, entendo prudente colacionar trechos das interceptações telefônicas.

MIdia Alvo (27) 99607-4673 MIdia Interlocutor (27) 99811-4851 Aelton Pereira dos Santos Usuário: Wanderson Assis Silva, Vulgo "DANDINHA" Data/Hora Inicial: 11/02/2018 14:48:37 Data/Hora Final: 11/02/2018 14:51:23.

Interlocutor: Coleiro born da porra é esse?

Alvo: Fala al rapaz!

Interlocutor: Hem, você não arruma comprador para d

arruma näo?

Alvo: Dois porco?

Interlocutor: E, mais arrumado'

Alvo: Eles já tá morto já?

Interlocutor: Não, tá vivo!

Alvo: Ta vivo né?

Interlocutor: E, entrega limpo!

Alvo: E você tá vendendo os porcos por quanto?

Interlocutor: Ha?

Alvo: Você tá dando por quanta?

Interlocutor: Ah, tOlo no seu uai! Hem...

Alvo: Ha?

Interlocutor: O, é trem de umas cinco, de umas quatro a cinco

arrobas!

Alvo: Ah, cada um?

Interlocutor: E'

Alvo: Pois é, você tá querendo quanto nos dois?

Interlocutor: Nos dois?

Alvo: E'

Interlocutor: Ate urn seiscentos!

Alvo: Mais ai tern que ye pô!

Interlocutor: Ha?

Alvo: Tern que ver, esses porcos tá al?

Interlocutor: Não, tá ern outro lugar, mais se querer ver!

Alvo: Ah, mais você vai pegar Ia emprestado né?

Interlocutor: Não, é trem certo rnoço, é ir IS buscar!

Alvo: E trem certo né?

Interlocutor: E'

Alvo: Mais hoje não dá pra mimir ai não pô!

Interlocutor: Mais você ye ai, se você conseguir quem quer ai, você " se querer você me fala!

Alvo: Não é, interesse nos porcos eu tenho uai!

Interlocutor: Mais tá trem gordo, gordo, gordo mesmo!

Alvo: Mais é, que raça que é? UFA

Interlocutor: Mais você... (interferência)

Alvo: Ou, mais que raça que é?

Interlocutor (para uma terceira pessoa): Mais que raça que é

doido? Os bichos Ia? 0 cara disse que não sabe não!

Alvo: Quando ye assim pô, é aqueles orelha de colher, que cresce

pequeno!

Interlocutor: Não moço, é do grande!

Alvo: E grande né?

Interlocutor: E do grande!

Alvo: Pois é pô, 56 dá pra mim ir ai amanhã pô!

Interlocutor: Pois é, amanhã então você me liga! /

Alvo: Ta, eu you em sua casa, tá morando no mesmo lugar?

Interlocutor: Mesmo lugar!

AIvo: 0 cara mora ai perto?

Interlocutor: Não tao perto, mais mora perto!

Alvo: Ta, então amanhã eu te ligo e eu you ai!

Interlocutor: T, e ele também tem outro trem para você Ia!

Alvo: Dc ferro?

Interlocutor: E!

Alvo: Ta certo! Hem, amanhã então eu you ai, você não tem wathsapp

né?

Interlocutor: Tenho!

Alvo: Eu ia mandar uma foto de uma bicha pra você, de uma 36,

ponto 40 porra! Que calça bala 38!

Interlocutor: Manda pra mim ai!

Alvo: Beleza então!

MIdia Alvo (27) 99607-4673 MIdia Interlocutor (27) 99811-485 1 Aelton Pereira dos Santos Usuário: Wanderson Assis Silva, Vulgo "DANDINHA" Data/Hora Inicial: 12/02/2018 09:55:56 Data/Hora Final: 12/02/ 2018 09:57:34

Interlocutor: Hem...

Alvo: Ha?

Interlocutor: Voçê tâ em Pinheiros?

Alvo: OR

Interlocutor: Você ta na rua?

Alvo: To em casa lavando 0 carro pô!

Interlocutor: Deixa eu te falar, você não tinha urn tempo de nós ir

IS ver o negócio IS não véi?

Alvo: Uai, mais al o cara näo falou nada se Ia fazer a rolo ou não, como é

que Ia fazer!

Interlocutor: Hem, mais tern urn negócio melhor ainda, eu ia

chamar você para você vim cá, pra nós dá urn pub Ia!

'Alvo: Uai, depende do que que é, né?

Interlocutor: E born, dá pra ganhar urn troco!

Alvo: Manda pelo whatsapp al moço!

Interlocutor: Não moço, você tinha que ir lá moço!

Alvo: Não moço, mais fala o que que é pelo wathsapp uai!

Interlocutor: Ha?

Alvo: Fala pelo whatsapp que eu fico sabendo, as vezes nem interessa!

Interlocutor: E clara que voce interessa!

Alvo: Pals é, manda pelo whatsapp aí! Manda o audio pelo whatsapp!

MIdia Alvo (27) 99607-4673 MIdia Interlocutor (27) 99944-1473 Aelton Pereira dos Santos Usuário: Izaá do Nasc. Bastos - (Comparsa) Data/Hora Inicial: 12/02/2018 11:33:36 Data/Hora Final: 12/02/ 2018 11:39:24

[...]Interlocutor: Pois é!

Alvo: Mais eu no dei certeza que eu Ia porra!

Interlocutor: Ha!

Alvo: E o menino de lá, cadê? Ta vivo?

Interlocutor: Ta dormindo ainda!

Alvo: Ta dormindo?

Interlocutor: Ta!

Alvo: Pois e, LE rodou, rodou e não achou nada pô!

Interlocutor: Para moço!

Alvo: Ontem?

Interlocutor: Para moço, ele não achou nada?

Alvo: Nada! Ai eu ful na casa dele, nós ficou Ia, ai eu meti o pé, vim

embora!

Interlocutor: Ah!

Alvo: Você vai vim aqui na rua que dia?

Interlocutor: Não sei.

Alvo: Se você vir aqui, para nós ver urn negócio au, depois!

Interlocutor: Pois éi Hem..

Alvo: EU, VOCE, TIAGO e RAILAN pô!

Interlocutor: Pois é, hem, deixa eu te falar: E, ele não falou mais nada Ia não?

Alvo: Nada!

Interlocutor: Então ... Agora que tá bom moço

Alvo: Aquele, aqueie rneio all tS escaldado já porra!

Alvo: Eu falei para Rosangela, para quando ele chegar, que ele estava cortando uns paus là, para quando ele chegar ele me ligar

Interlocutor: Ah tá!

Alvo: Porque tem um cara vendendo uns porcos barato aqui pô!

Interlocutor: Pois é, ué!

Alvo: Al eu comprar uns porcos na areia, mas ele rnoço!

Interlocutor: Pals é.

Alvo: Quinze porco, 0 cara tá com quinze porcos!

Interlocutor: Pois é, aí dá bom então!

Alvo: Mais é porcão já rnoço, o cara me deu urn na bicha aqui 6,

naquela de sair caroço, de cinco arroba!

Interlocutor: Entendi!

Alvo: Dava para nós comer ele!

Interlocutor: Pois é moço, porque que não come então?

Alvo: Uai, mais eu vou fazer Os trem sem fala com vocês rapaz?

Interlocutor: Al, eu você já sabe né?

Alvo: Pois é, daqui a pouco eu you Ia na roça para ver esses porcos

pô!

Interlocutor: Pals é!

Alvo: Al ele me ligando aqui, eu ligo para você mandar ele ir là!

Interlocutor: Pois é!

Alvo: Al você chama a viado ai!

Interlocutor: Al eu acordo esse viado aqui, ai nós vão

MIdia Alvo (27) 99607-4673 ,A— MIdia Interlocutor (27) 99944-1 473 Aelton Pereira dos Santos Usuáno: lzaü do Nascirnento Bastos Comparsa Data/Hora Inicial: 12/02/2018 17:13:30 Data/Hora Final: 12/02/2018 17:10:02.

i-uvo: rata patrao!

Interlocutor: Hem.

Alvo: OI!

Interlocutor: Você quer que desce para ai hoje?

Alvo: Rapaz, tá eu e o menino, to eu e RAILAN e o cara foi lá olhar, né!

Interlocutor: Aram!

Alvo: Ai nós olhou Ia, é fácil po, só que é muitas casas! Todas duas tern pô, so que o, a do patrão, ele quase não fica la não! Al,pegando o vaqueiro cá, tem um novinho! 0 menino falou assirn que parece uma PC porra!

Interlocutor: Aram!

Alvo: Ai dá para pegar, eu to no rneio da estrada, que eu estava vindo de Ia, que eu ful

Interlocutor: Aram!

AIvo: Ai o cara falou que na outra também tem um bucado! Al ia

EU, e tem que ficar no carro né?

Interlocutor: Aram!

Alvo: Al RAILAN, VOCE e TIAGO!

Interlocutor: Você quer que desce hoje?

Alvo: E p0, que amanhã nós tem que mexer com os porcos!

Interlocutor: Pois é, você quer que desce que horas?

Alvo: Se quiser descer, vocês fica IS em casa logo uai!

Interlocutor: Então you ajeitar os trem aqui, quando tiver indo eu

te mando mensagem!

MIdia AIvo (27) 99607-4673 Midia Interlocutor (27) 99732-0068 Aelton Pereira dos Santos Usuário: Renato Oliveira dos Santos- Comparsa Data/Hora Inicial: 12102/2018 193:54 :5 Data/Hora Final: 12/02/2018 19:55:10

Alvo: Fala máquina!

Interlocutor: E al, você vai vir aqui hoje ainda?

Alvo: Rapaz, to indo numa missão, não sei que horas eu chego não!

Interlocutor: Hem, não tinha como você mandar aquele rapaz)re.r

aquele trem aqui não, aquele negócio que te pedi?

Alvo: Trazer o que?

Interlocutor: Trazer aquele negócio aqui rapidinho!

Alvo: Eu levar ai?

Interlocutor: E, ou mandar o colega seu al, o moreninho!

Alvo: Eu não to em Pinheiros mais não moço, ele tá comigo aqui no

carro!

Interlocutor: Ah, então tá beleza então!

Alvo: Qualquer coisa na volta nós passa e deixa al pô!

MIdia AIvo (27) 99607-4673 Midia Interlocutor (27) 99732-006 Aelton Pereira dos Santos Usuário: Renato Oliveira dos Santo- Data/Hora Inicial: 13/02/2018 01:00:49 Data/Hora Final: 13/02/2018 01:02:29'

Alvo: Fala vél!

Interlocutor: Hem, rapaz, não tern como você virn pegar esse trem

hoje não vél?

Alvo: Rapaz, eu já to deitado moço!

Interlocutor: Hii rapaz, hem, se você pegasse esse trem logo hoje,

você deixava o dia arnanhecer e, talvez amarrado, o chiqueiro é

rapidinho, chiqueiro é rapidinho, o chiqueiro corn trinta minutos

você faz!

Alvo: Não moco, o povo já viu nós hoje ai já

Interlocutor: 01?

Alvo: Mais acho que o pessoal já viu nós hoje ai já pô! Al se for

arrurnar, ai já era, des VO falar que foram os caras que estava ai

hoje!

Interlocutor: Sel como é que é!

Alvo: Os caras que estavam IS corn o carro atolado!

Interlocutor: E, e ai eles viram a espingarda né?

Alvo: Viram tudo né?

Interlocutor: OR

Alvo: Eles viram a espingarda e virarn nós ué!

Interlocutor: E al que deu ruim!

Alvo: Como é que esse porco val sumir dai, e ai? Al amanhã eles

vão falar que eras os caras que estavam ai ontem na casa dele!

Midia Alvo (27) 99607-4673 Aelton Pereira dos Santos - MIdia Interlocutor (27) 99732-0068 Usuário: Renato Oliveira dos Santos - Comparsa Data/Hora Inicial: 13/02/2018 18:28:18 Data/Hora Final: 13/0212018 18:31:05

Alvo: Fala vél!

Interlocutor: E ai macho, deixa eu falar corn você aqui!

Alvo: Ha?

Interlocutor: Ta no jeito ai?

Alvo: E rapaz, eu cheguei da roça agora Ia!

Interlocutor: E, mais faz o trem?

Alvo: Fiz, eu saí de madrugada mais o menino porra!

Interlocutor: Sel!

Alvo: Al, al

Interlocutor: Ai, você vai vim escuro né?

Alvo: E'

Interlocutor: Pois é, ai quando escurecer, agorinha vai escurecer,

eu you piar tudo logo!

Alvo: Hu rum!

Interlocutor: Para quando vocês chegar, ser jogo rápido, pegar e

jogar em cima do carro!

A
lvo: Beleza então!

Interlocutor: E aqui, o velinho aqui, o pessoal aqui tá um bucado de gente na casa dele aqui, tem três carros aqui na casa dele uai!

Alvo: Pois é, e como é que vai fazer?

Interlocutor: Pois é, tem três carros na casa dele e JOA tá em casa tambérn!

Alvo: Será que eles não vão ver esse carro entrando e saindo não?

Interlocutor: Näo, maisno caso de vim, entrar e sair, é aue nem falei, depois que vocês sai, passados uns minutin, ai nós começa a endoidar aqui, assalto, assalto, entendeu?

Alvo: Hu rum!

Interlocutor: Mais você não vai enquadrar o veinho não?

Alvo: Rapaz, deve, eu vou ver corn Os meninos, da vez Os meninos

e cia todo mundo go!

Interlocutor: Pois é, é que tern três...

Alvo: Ele deve estar vindo de Linhares!

Interlocutor: Pois é, é que tern três carros de gente aqui na casa do véi

Alvo: Beleza, amarra tudo, Ranha tudo!

Interlocutor: Pois é, e JOA tá em casa!

Alvo: Mais JOA daqui a pouco deve pular fora!

Interlocutor: Born, ai eu não sei né? Vocês val vim umas dez horas ne?

Alvo: E, umas nave e poucos nós vai andando prai devagazim!

Interlocutor: Beleza, civando vocês chepar, cê, auando vocês

chega, você tern moral de checiar corn o farozim apaciado?

Alvo: Num, num, é, num ficou urn facão meu ai no?

Interlocutor: Rapaz, aqul não ficou não véi!

Alvo: Então DANDINHA deu urn banho no meu facão dentro do carro!

Interlocutor (para urna terceira pessoa ao lado): Ficou urn facão dele

aqul? (Voz de uma pessoa masculina): BOY não ficou corn o faco dele

dentro do carro?

Interlocutor: O al, dizendo ele que BOY estava corn ele dentro do carro

rnexendo!

Alvo: Pois é, nós fol cacar o facão hoje para rancar urn cacho de banana,

o facäo nâo estava dentro do carro mais não!

MIdia AIvo (27) 99607-4673 Aelton Pereira dos Santos MIdia Interlocutor (27) 99732-0068, Usuário: Renato Oliveira dos Santos Data/Hora Inicial: 13/02/2018 20:19:30 Data/Hora Final: 13/02/2018 20:21:05

Interlocutor: 01!

Alvo: Ou, 6, Os carros taI?

Interlocutor: Os que, os dois forarn embora, so tern urn agora!

Alvo: So, so ficou urn?

Interlocutor: So ficou urn, é, ficou urn AGILE!

Alvo: E DO, nós ia peciar tudo, os carros pô!

Interlocutor: Pois é, so tern urn carro aqui na casa de véi e JOA tá ern

casa!

Alvo: E JOA tá ern casa?

Interlocutor: Ta!

Alvo: E rapaz! E...

Interlocutor: Hein negão!

Alvo: Ha?

Interlocutor: Vocês estão ern quanto ai véi?

Alvo: Pois é, nós vai dar um jeito aqui!

Interlocutor: Vocês estão em quantos ai?

Alvo: Ha?

Interlocutor: Vocês estão em quantos?

Alvo: Nós tao em quatro uai!

Interlocutor: Pois é, vocês quatro não vai dar conta de piar esse tanto de porco aqui näo ern bicho!

Alvo: Ha?

Interlocutor: Vocês quatro só não dá conta de piar esses porcos

aqui não hem!

Alvo: Será que nâo tira esses porcos tudo não?

Interlocutor: Piar eu acho meio difIcil hem, eles gritam muito, esses bichos grita véi!

Alvo: Depois que o véi e a veia tiver amarrado moço, eles Podem

ate peidar!

Interlocutor: Mais, mais. e JOA?

Alvo: Ele vai enjoar mesmo, de tanto escutar!

MIdia Alvo (27) 99607-4673 MIdia Interlocutor (27) 99522-6371Aelton Pereira dos Santos Usuário: Rogério Elias lnácio -LE (Esposo de Rosangela) - Comparsa Data/Flora Inicial: 17/02/2018 19:22:59 Data/Hora Final: 17102/2018 19:29:57

ALVO: Quem me Ligou foi Os meninos Ia!

Interlocutor: E?

Alvo: E, falei: Não, não, não vou para canto nenhum não!

Interlocutor: Vai não, deixa passar....

Alvo: Os meninos passou ontem aqui em casa umas oito vezes!

Interlocutor: E'

Alvo: Os meninos, você sabe qual que é né?

Interlocutor: Eu sei qual!

Alvo: Eu tavo deitado, RAILAN falou que so ontem de noite passou cinco!

Interlocutor: Disgramou!

Alvo: Passou cinco vezes olhando pro portão!

Interlocutor: Pois é, é bom deixar esse trem quieto né?

Alvo: E, dá urn tempo ai pra ver né?

Interlocutor: Pois é ué! Depois que dé urn tempo ai de nois, nós vai

ver um negócio ali depois no!

Alvo: E là pra, vou ver segunda feira o que que dá pô!

Interlocutor: E, deixar passar pelo menos um tempo né?

Alvo: Segunda feira eu escapulo de madrugada! (risos)

Interlocutor: Born, mais será que deu problema? Deu não né?

Alvo: Rapaz, não sei moço!

Interlocutor: Pals é, al....

Alvo: Para eles ter passado oito vezes aqui né?

Interlocutor: Deve ser não, deve ser para fazendo baculeijo, não?

Alvo: Nada, rum!

Interlocutor: Rapaz, e naquele cantinho Ia, se sabe aonde, on

seu carro estragou Ia, Ia eles tao rodando Ia viu rapaz!

Alvo: Là naquele meio né?

Interlocutor: E Eu estava no Sobradinho, eu vi passando pra lá

duas! Passou uma, depois passou a outro, depois passou a uma de

novo!

Alvo: Pois é!

Intervalo: Deil urnas voltas ali, aquele meio ali tá muito feio poxa!

Alvo: A gente passa em muito que temo zoim, olhando a gente!

Interlocutor: E, mais e tipo assirn, eles passa là porra...

Alvo: Ha!

Interlocutor: E pra fazer urn, urn, é igual esses pessoal que reclarna que tern muitos trem assim, eles vão lá dar urna volta né?

Alvo: Hu rum!

Interlocutor: Al eu falei: Deixa quieto pra ver né!

Alvo: E!

Pois bem. Com base nos depoimentos e trechos de interceptação telefônica acima colacionados, resta inconteste que os apelantes efetivamente praticaram o roubo na propriedade do Leôncio, mediante emprego de violência e grave ameaça com emprego de arma de fogo.

Salienta-se aqui que o roubo nesta propriedade partiu de uma ideia de Renato e Bruno, funcionários do local, com o intuito de obter dinheiro com a venda dos porcos.

Do mesmo modo, restou explícito que os apelantes em seguida dirigiram-se às demais propriedades vizinhas, sendo que onde morava a pessoa de José Mário, praticaram um latrocínio tentado.

Isso porque José Mário e seus filhos ao perceberem a ação criminosa, começaram agir para evitar a entrada dos bandidos na residência, momento em que houve disparo pelo bando, de arma de fogo que atingiu José Mário no queixo e no ombro esquerdo.

Ainda, restou sedimentado que os réus Raylan, Wanderson, Itaú e Thiago, todos devidamente comandados por Aelton, estavam devidamente associados para a prática de inúmeros roubos na região.

Nessa toada, diante do vasto conjunto probatório carreado nos autos, não vejo como acolher os pleitos absolutórios, sendo a manutenção da condenação, medida que se impõe.

Também não vejo como acolher o pedido da defesa de Aelton pela desclassificação para o crime de furto.

O caderno processual revela de modo inequívoco o emprego de arma de fogo pelo grupo criminoso, que inclusive, culminou nos ferimentos causados na vítima José Mário.

Por fim, pleiteiam as defesas o redimensionamento da pena imposta.

O acusado Aelton Pereira dos Santos foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 do CP, art. 157, §2º, I, II e V do CP e art. 157, §3º c/c art. 14, II do CP, a uma reprimenda total de 25 (vinte e cinco) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 313 (trezentos e treze) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Itaú do Nascimento Bastos foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 do CP, art. 157, §2º, I, II e V do CP e art. 157, §3º c/c art. 14, II do CP, a uma reprimenda total de 28 (vinte e oito) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Raylan de Almeida Leite foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 do CP, art. 157, §2º, I, II e V do CP e art. 157, §3º c/c art. 14, II do CP, a uma reprimenda total de 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Thiago Alves de Souza foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 do CP, art. 157, §2º, I, II e V do CP e art. 157, §3º c/c art. 14, II do CP, a uma reprimenda total de 21 (vinte e um) anos, 7 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Wanderson Assis Silva foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 288 do CP, art. 157, §2º, I, II e V do CP e art. 157, §3º c/c art. 14, II do CP, a uma reprimenda total de 21 (vinte e um) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

O acusado Renato de Oliveira Santos foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I, II e V do CP e art. 157, §3º c/c art. 14, II do CP, a uma reprimenda total de 21 (vinte e um) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e ao pagamento de 260 (duzentos e sessenta) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Após atenta análise da sentença condenatória, não vejo motivos para modificar as reprimendas impostas aos apelantes.

Conforme se extrai do édito condenatório, o magistrado de primeira instância em atendimento ao princípio da individualização da pena, observou estritamente o disposto nos art. 59 e 68 do CP.

Dessa forma, inexistem ilegalidades capazes de modificar a condenação aqui impugnada, devendo a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade, por se mostrar muito bem lançada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

22 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTO REVISOR
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ROUBO MAJORADO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, a manutenção da sentença de primeira instância é medida que se impõe. Recurso Improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.